Tribunal: STF
Processo: HC 260983
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Majoração da pena-base. Afastamento do redutor do tráfico privilegiado. Necessidade de reexame fático-probatório. Inviabilidade. Negado provimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado para revisar a dosimetria da pena imposta a paciente condenado por tráfico de drogas.



2. O pedido do agravante consiste na revisão da dosimetria da pena, alegando ilegalidade na majoração da pena-base e no afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



3. O juízo de origem condenou o paciente por tráfico de drogas, fixando a pena-base acima do mínimo legal devido à grande quantidade e variedade de entorpecentes, afastando o redutor pela dedicação à atividade criminosa. O Tribunal local deu parcial provimento ao apelo da defesa, reduzindo a pena, mas mantendo o afastamento do redutor. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento, afirmando que a revisão da dosimetria demandaria revolvimento de matéria fática.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se houve constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta por tráfico de drogas, especificamente quanto à legalidade da majoração da pena-base e do afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e se a revisão desses pontos é compatível com a via do habeas corpus e do agravo regimental.



III. Razões de decidir



5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal limita a revisão da dosimetria da pena ao controle da legalidade dos critérios utilizados e à correção de eventuais arbitrariedades, vedando incursão no quadro fático-probatório ou a reconstrução da discricionariedade das instâncias ordinárias.



6. A majoração da pena-base em dois terços pelas instâncias ordinárias, em razão da quantidade e diversidade da droga apreendida (aproximadamente 29kg de diversas substâncias), está em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/2006 e com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a discricionariedade judicial na fixação da pena-base, não sujeita a esquemas matemáticos rígidos.



7. O afastamento do redutor com fundamento na dedicação do réu a atividades criminosas não se mostra ilegal, pois as instâncias ordinárias indicaram elementos concretos além da quantidade de droga, como a apreensão de apetrechos para o tráfico (balança de precisão, anotações de comércio), que denotam habitualidade na prática delitiva.



8. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre a dosimetria da pena e o afastamento do redutor implicaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via do habeas corpus e do agravo regimental.



IV. Dispositivo e tese



9. Negado provimento ao agravo regimental.



_________



Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 68; Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42; RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 69.419/MS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 28.08.1992; STF, HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 15.09.2015; STF, HC 131.842 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, j. 06.11.2018; STF, RvC 5475, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06.11.2019; STF, RHC 198.827 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 25.08.2021; STF, HC 229.863 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 15.04.2024.